Tribunal: TJSP
Processo: 1008275-20.2020.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo – Laudo pericial administrativo que reconheceu a insalubridade – Autor que recebe o adicional de insalubridade desde 2020 – Pretensão de recebimento retroativo – Descabimento – Verba que deve retroagir apenas

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE JACAREÍ – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo – Laudo pericial administrativo que reconheceu a insalubridade – Autor que recebe o adicional de insalubridade desde 2020 – Pretensão de recebimento retroativo – Descabimento – Verba que deve retroagir apenas à data do laudo pericial, e não à data do início do exercício das atividades em condições insalubres – Precedente do C. STJ (PUIL 413/RS) – Sentença reformada.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.